Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-70.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002692-70.2017.8.11.0003
APELANTE: LUCIANO PORTO AZEVEDO
APELADO: ODILIO BALBINOTTI FILHO
Trata-se de Apelação interposta por Luciano Porto Azevedo de sentença que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em desfavor de Odílio Balbinotti Filho e constituiu de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação dos devedores pagar ao credor, ora apelado, o valor descrito na inicial, corrigido monetariamente, com base no INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
O apelante postulou, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária, contudo, diante da falta de documentos, oportunizou-se a comprovação da condição de hipossuficiente.
Em petição (id 124058061), o apelante colaciona a Declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2020, exercício 2021. Reforçou a sua condição de pequeno produtor rural e que passa por dificuldades financeiras, inclusive, realça que sofre inúmeras execuções com constrição de seu patrimônio.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. O artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à assistência judiciária.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019)
No caso, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Chama atenção que a declaração de imposto de renda, não demonstra exatamente a hipossuficiência da parte apelante. Anota-se, ademais, que a existência de ações das quais é parte no polo passivo, também não revela necessariamente a incapacidade financeira para arcar com as custas.
Cumpre observar, ainda, que o pedido foi indeferido pelo Magistrado justamente em razão da não comprovação da condição de beneficiário da assistência judiciária.
Não há, aqui, também, elementos a autorizar a concessão.
Logo, indefere-se o pedido de assistência judiciária.
Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7